Tribunal: TJMT
Processo: 0008594-61.2019.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008594-61.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIO SERGIO DE JESUS PINTO FONSECA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.387.521-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES DA AUTORIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL SOBRE O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE – DECLARAÇÃO DE POLICIAL CIVIL – IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE POR CARACTERÍSTICA FÍSICA – APREENSÃO DE OBJETOS FURTADOS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - IDONEIDADE PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO – REPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – ARESTOS DO TJMT E TJSC – QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – ARESTOS DO TJMT – RECONHECIMENTO COM BASE NA DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA, RELATÓRIO POLICIAL DE CONSTATAÇÃO OU REGISTROS FOTOGRÁFICOS – PROVAS INSUFICIENTES QUANTO AO ARROMBAMENTO – QUALIFICADORA AFASTADA - JULGADOS DO STJ E TJRS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA RECLASSIFICAR O FATO PARA FURTO SIMPLES E, POR CONSEGUINTE, READEQUAR AS PENAS.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada à apreensão dos objetos subtraídos com o apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

“
Descabe falar em fragilidade probatória, pois além dos seguros reconhecimentos efetuados por algumas das vítimas [...], suas declarações são coesas, seguras, isentas de qualquer mácula ou interesse em incriminar falsamente os agentes, e em conformidade com as declarações dos policiais militares que atuaram no feito, ouvidos em ambas as fases processuais, ao passo que a negativa de autoria é totalmente inverossímil, contraditória, além de desamparada de qualquer outro elemento probatório
” (TJMT, AP N.U 1000720-76.2021.8.11.0051).

“
O reconhecimento pela vítima da res furtiva, aliado [...] ao depoimento de testemunha e de policial militar, constituem elementos suficientes para a prolação do decreto condenatório quando não demonstrada pelo acusado origem lícita do bem consigo apreendido
” (TJSC, AP nº 2013.054837-3).

“
Comprovada a prática do delito de furto pelo apelante, não há que se falar em [...] desclassificação do delito para receptação
” (TJMT, Ap nº 0000004-98.2009.8.11.0047).

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
” (AgRg no REsp 1810571/RS).

Se não há relatório policial de constatação, registros fotográficos ou confissão do apelante, os quais poderiam, excepcionalmente, comprovar o rompimento de obstáculo, na hipótese de ausência do laudo pericial, impõe-se afastar a respectiva qualificadora (STJ, AgRg no HC 573801/MS), visto que não se revelou, na instrução, de forma suficiente, o rompimento de obstáculo (TJRS, Ap nº 70077352623).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0008594-61.2019.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MARIO SERGIO DE JESUS PINTO FONSECA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARIO SERGIO DE JESUS PINTO FONSECA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 0008594-61.2019.8.11.0064), que o condenou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 155, § 4º, I, do CP - (ID 148312184).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) inexiste laudo pericial que comprove o rompimento de obstáculo.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para receptação ou afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo

(ID 145635195).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 145635197).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença penal condenatória – Furto Qualificado (art. 155, §4º, inciso I do CP) em continuidade delitiva – Pena fixada em 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos –

Irresignação defensiva – absolvição do réu por insuficiência de provas ou a desclassificação da imputação inicial para o delito do artigo 180 do Código Penal (receptação) – afastamento da qualificadora referente ao §4º, inciso I do artigo 155 do CP por falta de perícia técnica – pretensão parcialmente cabível – autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas – acervo probatório consistente demonstrando a prática do crime de furto pelo acusado – parte da res furtiva apreendida na moradia do acusado – manutenção da condenação pelo crime de furto – falta de provas para sustentar a incidência da qualificadora do delito de furto – ausência de perícia técnica indicando o arrombamento – imprescindibilidade da realização de perícia – crime que deixa vestígios – falta de provas indiretas – precedentes judiciais – necessidade de afastamento da qualificadora do crime de furto – reforma parcial da sentença condenatória – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 151141157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 05 de maio de 2019, no período vespertino, na residência localizada na Rua 04, esquina com Rua A, Chácaras Paraíso, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado MARIO SÉRGIO DE JESUS PINTO FONSECA, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisas móveis alheias, consistentes em (01) um TV digital lcd 42 LG, (08) oito Relógios, (01) um notebook marca Positivo, (05) cinco pacotes de fraldas de bebê, avaliados em um valor total de R$ 4.075,00 (quatro mil, setenta e cinco reais) pertencentes à vítima José Augusto dos Santos Junior. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por sua agente signatária, denuncia MARIO SÉRGIO DE JESUS PINTO FONSECA como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I do Código Penal [...].”

(Janine Barros Lopes, promotora de Justiça – ID 145633173)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] Por seu turno, a autoria delitiva em desfavor do réu também emerge de forma vigorosa e indene de dúvidas. Nesse sentido, vejamos as provas angariadas durante a instrução processual. [...]

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do acusado, na prática do delito de furto ora em apuração, tendo em vista o teor dos depoimentos colhidos, especialmente da vítima José Augusto, que ao ser ouvido em Juízo, relatou com precisão de detalhes como os fatos ocorreram e foi enfático em afirmar que, pouco tempo depois da ocorrência do furto, obteve informações através da mãe do marido da sobrinha do réu, a qual relatou a um conhecido seu, de que o acusado era o responsável pela prática de furtos na região, inclusive que ele teria praticado o furto ora em apuração, sendo que de posse das informações, acionou a polícia, cujos agentes deslocaram-se até a residência onde o acusado estaria hospedado, oportunidade em que lograram êxito em localizar dois relógios, os quais haviam sido subtraídos da vítima, bem como, informou ainda que, também obteve informações de que a irmã do acusado teria um bebê de colo, o que bem demonstra o porquê dele ter subtraído fraldas na sua residência, fato que coaduna com as declarações prestadas pelo policial civil Patric, que confirmou em Juízo que, após receberem as informações da vítima, deslocaram-se até a residência indicada, oportunidade em que, após realizar buscas autorizadas pela proprietária do local, lograram êxito em localizar parte da res furtiva, que estava em um dos cômodos em que o réu tinha acesso, assim, verifica-se que todos os indícios concatenam de forma concreta e indicam que o acusado realmente praticou o furto ora em apuração, razão pela qual, não há o que se falar em absolvição e sequer em reconhecimento da tentativa, pois parte da res furtivae foi recuperada já em outro local.

Ademais, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu, a meu ver, não merece acolhimento, pois essa versão ficou restrita a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o pleito absolutório perseguido, pois o réu sequer comprovou nos autos a alegada impossibilidade física, bem como, não apresentou qualquer documento fiscal que demonstrasse a propriedade do relógio apreendido em sua posse, ao contrário disso, conforme explanado alhures, as provas constantes nos autos apontam de forma clara e precisa, que o réu realmente foi o autor da subtração dos bens da vítima, fatos estes incontestes nos autos, pois refirmo que, o réu foi apontado por terceiros à vítima, como sendo o autor da subtração, fato que restou comprovado com a apreensão de parte da res furtiva, na residência onde o réu se encontrava e no cômodo onde ele tinha acesso, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para procedência da integral presente ação penal. [...]

Ademais, no que tange à qualificadora do rompimento de obstáculo, em que pese a inexistência de laudo pericial nos autos, entendo que ela deve permanecer, pois conforme restou devidamente demonstrado nos autos, pelo teor do depoimento prestado pela vítima em Juízo, o acusado para subtrair os objetos do interior da residência da vítima, arrombou duas portas do imóvel, sendo a porta principal e a porta de acesso ao quarto da vítima, portanto, todo o conjunto probatório aponta para o rompimento de obstáculo. [...]

Em suma, o conjunto probatório dos autos em meu pensar é harmônico e seguro para afirmar que o acusado praticou o crime de furto qualificado pelo arrombamento, portanto, não há dúvidas que possam afastar o decreto condenatório, pelo contrário, as provas materiais e os depoimentos trouxeram a clareza e segurança suficiente para condená-lo pela atitude típica prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal. [...]

Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia constante às págs. 02/03 – ID 51358771, para CONDENAR o réu Mário Sérgio de Jesus Pinto Fonseca [...] como incurso na prática do crime descrito no art. 155, § 4º, I, do Código Penal.”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 145635183)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Avaliação Indireta (ID 145633173 – fls. 18), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos José Augusto dos Santos Júnior, vítima (ID 145633173 – fls. 9/10) e o apelante (ID 145633173 – fls. 15/16),

Em Juízo, colheram-se as declarações Patric Oliveira dos Santos, investigador de Polícia (ID 145635156), José Augusto dos Santos Júnior, vítima (ID 145635155) e interrogado o apelante (ID 145635172).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se dos autos que no dia 5.5.2019, na residência localizada à rua 4, esquina com a rua A, bairro Chácara Paraíso, no município de Rondonópolis/MT, o apelante subtraiu

1 (um) aparelho de televisão 42 polegadas da marca LG, 8 (oito) relógios, 1 (um) notebook da marca Positivo, 5 (cinco) pacotes de fraldas de bebê, avaliados em R$ 4.075,00 (quatro mil, setenta e cinco reais), aproximadamente (
ID 145633173 – fls. 18), consoante relatos firmes e coerentes, em ambas as fases da persecução penal, do
investigador de Polícia
Patric Oliveira dos Santos
, responsável pela prisão do apelante na posse de alguns dos objetos furtados (
ID 145635156)
e
da vítima José Augusto dos Santos Júnior (ID 145633173 – fls. 9/10; ID 145635155), segundo o qual
o autor do furto tinha cicatrizes no braço e estaria hospedado na residência da sobrinha dele.

Na sequência, a Polícia Civil foi acionada pela vítima para localizar o agente responsável pelas subtrações, com informações das características físicas e seu endereço, razão pela qual o apelante foi localizado na residência de sua sobrinha [rua São Cristóvão, quadra 16, casa 16, bairro Cidade de Deus II, em Rondonópolis/MT] na posse de dois relógios subtraídos [um da marca Ferrari e outro da marca Technos], os quais foram reconhecidos pela vítima como sendo de sua propriedade (ID 145633173 – fls. 9), sendo que o apelante confirmou ter “uma cicatriz grande no braço direito” em razão de uma mordida de cachorro (ID 145633173 – fls. 10 e
fls. 15/16).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada à apreensão dos objetos subtraídos com o apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Em casos semelhantes, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Descabe falar em fragilidade probatória, pois além dos seguros reconhecimentos efetuados por algumas das vítimas [...], suas declarações são coesas, seguras, isentas de qualquer mácula ou interesse em incriminar falsamente os agentes, e em conformidade com as declarações dos policiais militares que atuaram no feito, ouvidos em ambas as fases processuais, ao passo que a negativa de autoria é totalmente inverossímil, contraditória, além de desamparada de qualquer outro elemento probatório
.” (TJMT, AP N.U 1000720-76.2021.8.11.0051 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 5.8.2022)

“
O reconhecimento pela vítima da res furtiva, aliado [...] ao depoimento de testemunha e de policial militar, constituem elementos suficientes para a prolação do decreto condenatório quando não demonstrada pelo acusado origem lícita do bem consigo apreendido
.” (TJSC, AP nº 2013.054837-3 - Relator: Des. Roberto Lucas Pacheco – 21.11.2013)

Ademais, “
comprovada a prática do delito de furto pelo apelante, não há que se falar em [...] desclassificação do delito para receptação
” (TJMT, Ap nº 0000004-98.2009.8.11.0047 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 13.12.2022).

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal do apelante pelo furto.

No tocante à qualificadora do rompimento de obstáculo, foi reconhecida com base no depoimento da vítima
José Augusto dos Santos Júnior
no sentido de que o apelante arrombou duas portas, sendo uma da sua residência e uma do seu quarto (ID 122688637 – fls. 11; ID 122693468), diante a ausência de laudo pericial.

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
” (AgRg no REsp 1810571/RS – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] – Julgado em 22.10.2019). No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu: Ap nº 1000016-61.2021.8.11.0084 (Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 13.4.2022) e Ap nº 1000491-59.2020.8.11.0049 (Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 12.6.2022).

Todavia, não há relatório policial de constatação, registros fotográficos ou confissão do apelante, os quais poderiam, excepcionalmente, comprovar a respectiva qualificadora (STJ, AgRg no HC 573801/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 24.8.2020), bem como inexiste apontamento da autoridade policial responsável pelas investigações de que os vestígios tivessem desaparecido, de modo a inviabilizar exame no local, ou que o lugar tenha se tornado impróprio para a constatação por meio de perícia.

Na essência, não se revelou, na instrução, de forma suficiente, o rompimento de obstáculo (TJRS, Ap nº 70077352623 – Relator: Des. Bernadete Coutinho Friedrich – 30.10.2018).

Portanto, essa qualificadora [rompimento de obstáculo] deve ser afastada e, consequentemente, reclassificado o fato para furto simples.

Passa-se à revisão das penas.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; a apelante não possui antecedentes criminais; não há elementos para avaliar a conduta social e personalidade; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Se não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se fixar a pena-base no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base - 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição da pena torna-se definitiva a pena do furto simples em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, (CP. art. 33, § 2º, "c"), com substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, com substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023